Tribunal: TJPA
Processo: 0811626-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811626-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CLISMAN LOPES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONVIVÊNCIA COM FAMILIAR COM ANTECEDENTES CRIMINAIS. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que deferiu parcialmente pedido liminar em ação ordinária, permitindo que o candidato Clisman Lopes Rodrigues fosse considerado apto na 5ª etapa (investigação de antecedentes pessoais) do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (CFP/PMPA), regido pelo Edital nº 1/2023, devendo ser convocado para as etapas seguintes no prazo de cinco dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a exclusão de candidato de concurso público com fundamento exclusivo na existência de antecedentes criminais de seu padrasto, com quem mantém convivência familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A investigação social visa apurar a vida pregressa e atual do próprio candidato, não podendo se basear exclusivamente na conduta de terceiros, ainda que familiares, para declarar sua inaptidão no certame.

A exclusão de candidato com fundamento na simples convivência com familiar com antecedentes criminais, sem a demonstração de que essa relação compromete sua idoneidade moral, viola os princípios da razoabilidade e da legalidade.

O edital do concurso público vincula a Administração, mas sua aplicação deve observar a proporcionalidade e a finalidade da norma, não se admitindo interpretação extensiva ou desarrazoada que penalize o candidato por fatos alheios à sua conduta pessoal.

A jurisprudência pátria reconhece que a presença de antecedentes criminais de familiares, sem outros elementos que desabonem o próprio candidato, não caracteriza ambiente criminoso nem autoriza sua exclusão da seleção pública.

Restou demonstrado que o agravado não possui antecedentes criminais, não oculta informações e não há registros de envolvimento com atividades ilícitas que comprometam sua aptidão para a carreira policial militar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode excluir candidato de concurso público com base exclusiva em antecedentes criminais de familiar, sem demonstração de que tal relação compromete sua própria idoneidade moral.

A etapa de investigação social deve apurar condutas do próprio candidato, sendo inválida sua eliminação por mera convivência com terceiros de notória má conduta.

A interpretação de normas editalícias em concursos públicos deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, vedada a responsabilização objetiva por atos de terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e II; CPC, arts. 995 e 1.019, I; Lei Estadual do Pará nº 6.626/2004; Resolução nº 001 EMG-PM2, arts. 6º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC 1065608-31.2021.8.26.0053, Rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 18.05.2022; TJ-DF, Ap. Cív. 0700172-69.2023.8.07.0018, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 07.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0811626-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
CLISMAN LOPES RODRIGUES

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA
, que deferiu parcialmente pedido liminar formulado na
Ação Ordinária

n. 0801185-66.2025.8.14.0012
, por
CLISMAN LOPES RODRIGUES
, ora agravado, permitindo que o recorrido seja considerado APTO na 5ª etapa (INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS) do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP/PMPA) regido pelo Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023, de 19/09/2023, devendo proceder à devida divulgação e, se for caso, convocação no prazo de 5 (cinco) dias para prosseguimento nas demais fases do certame.

Aduz que a decisão agravada carece de fundamento jurídico, violando os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, conforme previsto no art. 37, caput e inciso II da Constituição Federal. Ressalta que a exclusão do agravado se deu de forma legal, por meio da etapa de investigação social prevista tanto no edital do certame (Edital nº 001/2023) quanto na Lei Estadual nº 6.626/2004.

Assevera que o agravado foi considerado inapto por manter convivência com seu padrasto, pessoa com antecedentes criminais, enquadrando-se na vedação expressa do item 13.8, “a”, do edital, bem como nos arts. 6º e 11 da Resolução nº 001 EMG-PM2, que tratam da incompatibilidade entre o exercício da função policial militar e relacionamentos com indivíduos de notória má conduta.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento nos arts. 1.019, I, e 995 do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão vergastada nos termos das razões.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 27599036)

No ID n. 29498723,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 29646033)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de exclusão de candidato de certame para Polícia Militar, em razão de o seu padrasto possuir antecedentes criminais.

Ratificando meu posicionamento na decisão liminar contida nestes autos, entendo que a mera existência, na família do autor, de pessoa que possua antecedentes criminais, como seu padrasto, por si só, não caracteriza a ambiência criminosa para fins de exclusão do certame, sobretudo porque a etapa de Investigação Social do certame se destina a averiguar a vida pregressa e atual do candidato, e não de seus familiares.

Destarte à Administração Pública caberia analisar eventuais situações em que a inidoneidade dos familiares interferisse na moral e idoneidade do próprio candidato, mas a inidoneidade de seus familiares, por si só, não pode ensejar a exclusão do autor.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR . CARGO DE SOLDADO PM 2ª CLASSE. EDITAL Nº 3/321/2019. INAPTIDÃO DECLARADA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Autor excluído do certame na fase de Investigação Social, sob a fundamentação da administração de que convivia em ambiência criminosa, pois seu pai apresenta ficha criminal. Pretensão do autor à anulação do ato administrativo que culminou na sua reprovação da fase de investigação social. CABIMENTO DA PRETENSÃO DO AUTOR. Impossibilidade de exclusão do candidato do concurso em razão de fatos praticados por terceiros, ainda que familiares. Inexistência de antecedentes criminais ou outros fatos desabonadores que possam indicar incompatibilidade do candidato com os princípios policiais militares – Circunstâncias informadas pelo candidato – Inexistência de ocultação dolosa de informações no formulário de investigação social. AMBIÊNCIA CRIMINOSA NÃO CARACTERIZADA. Demonstrada a boa-fé do autor ao não omitir informações no formulário de investigação. Ausência de violação do autor ao instrumento convocatório, ensejando a anulação do ato administrativo impugnado que violou o princípio da razoabilidade e extrapolou o âmbito de discricionariedade da Administração Pública. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . Descabimento no caso concreto. R. sentença de improcedência parcialmente reformada. Inversão do ônus de sucumbência. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10656083120218260053 SP 1065608-31.2021.8 .26.0053, Relator.: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 18/05/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/05/2022)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO . CANDIDATA INSCRITA PARA CONCORRER AO CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA DE INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO A PROCEDIMENTOS CRIMINAIS EM QUE ESTEVE ENVOLVIDO SEU GENITOR. FALTA DE MENÇÃO A DOIS INDICIAMENTOS POLICIAIS INSTAURADOS EM DESFAVOR DELE, MAS ARQUIVADOS . HIPÓTESE EM QUE IMPRESCINDÍVEL O EQUACIONAMENTO DO PROCEDER DA CANDIDATA. PONDERAÇÃO NECESSÁRIA QUE NÃO AUTORIZA CONFERIR MAIOR PESO A AÇÃO DE MENOR RELEVÂNCIA. IMPERATIVOS DE ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE NA AVALIAÇÃO DA CONDUTA INDIVIDUAL DA IMPETRANTE. ELIMINAÇÃO POR CONDUTA DESABONADORA . INTERPRETAÇÃO MANIFESTAMENTE DESARRAZOADA DAS NORMAS EDITALÍCIAS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 1. O edital é a lei interna do concurso público . As regras nele estabelecidas, as quais voltadas estão à observância dos princípios da publicidade, igualdade e legalidade, vinculam os candidatos e a Administração. 2. A regra editalícia que estabelece como penalidade a eliminação do concurso ao candidato que omitir informações na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa está sujeita a limites, uma vez que essencial sua aplicação com razoabilidade quando necessária a ponderação de situações fáticas positivas e negativas. Afronta o princípio da proporcionalidade a apreciação que, no exame do histórico processual de familiares, confere especial relevância à falta de menção à existência de dois inquéritos policiais instaurados contra o genitor da candidata por questões relativas à vida privada dele, mas arquivados, e menor peso atribui ao fato de terem sido mencionados outros inquéritos, também arquivados, os quais atinem a ocorrências de interesse público e repercussão social . 3. Hipótese em que deve prevalecer a força normativa da Constituição Federal que impõe a adoção de método necessário de equacionamento de situações conflitantes na medida exata necessária à salvaguarda do bem jurídico protegido, no caso, a idoneidade moral e conduta ilibada dos candidatos que queiram integrar corporação integrante do Sistema de Segurança Pública. Assim, em ponderação necessária das regras do edital, manifesto que não pode justificar a eliminação da impetrante a falta de indicação de informação confidencial de menor relevância quando por ela noticiados fatos de importância publicamente reconhecida em que se envolvera seu genitor. 4 . Caso concreto em que, por suas especificidades, não estão evidenciados fatos desabonares da conduta individual da candidata. Ilegalidade reconhecido no ato que a eliminou do certame na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social. 5. Remessa necessária e apelação conhecida e desprovida .

(TJ-DF 0700172-69.2023.8.07 .0018 1817425, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 07/02/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/03/2024)

Ressalta-se, por oportuno, que o recorrido não possui antecedentes criminais, e inexistem registros de envolvimento em atividades ilícitas e não foram apresentados fatos específicos que evidenciem incompatibilidade com a função policial militar.

Nessa esteira de raciocínio, a manutenção da decisão vergastada, mostra-se medida de direito a se impor.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026